Tribunal: STF
Processo: RE 1510386
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1354 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1075 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO REALIZADO COM FUNDAMENTO NOS LIMITES DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA DE FORMA DELIMITADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA QUE NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.075 DO STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que extinguiu a execução individual do título executivo judicial formado na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, por residir a parte autora/apelante em município fora da jurisdição do juízo em que tramitou a ação coletiva, aplicando ao caso a limitação territorial da eficácia da coisa julgada coletiva. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva que tenha por objeto direito individual homogêneo deve favorecer todo o grupo lesado, nos termos do julgamento do RE 1101937 (Tema de Repercussão Geral n. 1.075). 



    3. O cerne do presente recurso consiste em se decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo, perquirindo-se no apelo se a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 pode tramitar no foro do domicílio da apelante, cuja jurisdição é distinta do juízo em que o título judicial coletivo foi constituído. 



    4. In casu, importante destacar que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade da apelante por entender que a própria coisa julgada coletiva restringiu seus efeitos aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, a despeito de inexistir referência expressa à citada limitação subjetiva no título judicial transitado em julgado. 



    5. Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se ter em mente que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vistas à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MG. Em consequência, diante do princípio da adstrição, a coisa julgada constituída na ação coletiva formou-se nos limites postulados na inicial, o que a distingue da Tese no Tema de Repercussão Geral n. 1.075 do STF. 



    6. O título executivo judicial constituído na ação coletiva não possui o aspecto de generalidade que permita acobertar a relação jurídica da apelante, não se vislumbrando na situação dos autos, a partir da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003, a legitimidade da apelante para executar a sentença nela proferida, por não residir no domicílio dos segurados substituídos pelo MPF. 



    7. Apelo desprovido. 



    8. Honorários advocatícios majorados.” (Doc. 57)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 71).



     Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que a decisão recorrida afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1075, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Doc. 79).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 83).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.075 da Repercussão Geral (Doc. 85).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 102).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 106).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJede 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, alega a parte recorrente que o cumprimento individual de sentença coletiva deveria ter sido admitido pelo Tribunal a quo, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.075 da Repercussão Geral, in verbis:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021)



    Verifico, entretanto, que o Tribunal a quo não admitiu o cumprimento individual de sentença coletiva por ausência de legitimidade, considerando o limite estabelecido na própria coisa julgada. Assim, o julgamento se fundamento no princípio da adstrição, como se nota do seguinte trecho do acórdão:



     



    “5. Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se ter em mente que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vistas à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MG. Em consequência, diante do princípio da adstrição, a coisa julgada constituída na ação coletiva formou-se nos limites postulados na inicial, o que a distingue da Tese no Tema de Repercussão Geral n. 1.075 do STF”. (Doc. 57). 



    Analisando o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, nota-se que foi realizado apenas quanto aos segurados dos limites territoriais de jurisdição da Subseção Judiciária de Sete Lagoas:



    “Seja proferida sentença confirmando-se a liminar expedida, julgando-se procedente o pedido, para o fim de obrigar o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 90 (noventa) dias, fazer a revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios, levando em consideração o que se segue: (...)” (Doc. 27, grifou-se).



    Quanto à questão da legitimidade, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que se trata de matéria infraconstitucional. O Plenário estabeleceu a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”, relativa ao Tema 1.354 da Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.522.507:



    Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    (RE 1522507 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2024)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO , com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente